Tribunal: STF
Processo: ARE 1563635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PELO USO DE VESTIMENTA PRISIONAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA POR CARLOS GARAI FERNANDES CONTRA SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ITAJÁ, QUE O CONDENOU A 15 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, 2O, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). O APELANTE SUSTENTOU NULIDADE PROCESSUAL, ALEGOU JULGAMENTO DESCONEXO DAS PROVAS DOS AUTOS, PEDIU A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REQUEREU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO HÁ QUATRO QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE NULIDADE PELO USO DE VESTIMENTA PRISIONAL EM PLENÁRIO (II) DETERMINAR SE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS (III) REAVALIAR A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA (IV) DECIDIR SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. III. RAZÕES DE DECIDIR A ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO USO DE VESTIMENTA PRISIONAL NÃO PROSPERA, POIS NÃO HOUVE PEDIDO PRÉVIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAJE, CARACTERIZANDO PRECLUSÃO (ART. 571, V E VIII, DO CPP). ADEMAIS, O STJ ENTENDE QUE A SIMPLES VESTIMENTA PRISIONAL NÃO CONFIGURA PREJUÍZO À DEFESA (RMS 60.575/MG). NÃO SE VERIFICA QUE A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, POIS OS JURADOS, COM BASE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS, REJEITARAM A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E ACOLHERAM AS QUALIFICADORAS APRESENTADAS, RESPEITANDO A SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5, XXXVIII, C, DA CF/88). QUANTO À DOSIMETRIA, A PENA-BASE FOI FIXADA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU, FUNDAMENTAÇÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (AGRG NO ARESP 2.039.520/PI). AS AGRAVANTES APLICADAS NA SEGUNDA FASE NÃO CONFIGURARAM BIS IN IDEM. A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA É JUSTIFICADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE CONCRETA DO RÉU E DE SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS (ART. 387, 1, DO CPP). IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente